Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS NÃO INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, como alega o embargante.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.